Tribunal: TJDFT
Processo: 0701923-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0701923-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELSO LUIZ CARVALHO DE SOUZA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por CELSO LUIZ CARVALHO DE SOUZA em face de decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos da, no 0745674-19.2022.8.07.0001, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que fosse determinada a imediata retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, a suspensão da exigibilidade/cobrança dos valores ora impugnados, no importe de R$ 6.038,71 (seis mil e trinta e oito reais e setenta e um centavos), bem como a suspensão de encargos que eventualmente possam ser impostos ao autor, com a fixação de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia em caso de descumprimento de ambas as obrigações, tudo isso até que seja resolvida a discussão judicial a respeito da inexistência de negócio jurídico firmado entre as partes, nos seguintes termos: “Recebo a emenda. As notificações juntadas ao processo não demonstram a efetiva negativação do nome da parte autora e a alegação de ausência de contratação precisa ser verificada a partir do contraditório. Dessa forma, não vislumbro nem a probabilidade do direito nem o perigo de demora suficientes para a concessão da tutela provisória, razão pela qual INDEFIRO o pedido. Designe-se data para audiência de conciliação (CPC, 334), a ser realizada pelo CEJUSC, cite-se por expedição eletrônica (sistema) e intimem-se. O eventual desinteresse da parte ré pela audiência deve ser manifestado em até 15 dias após a citação. Esclareço que não basta o autor manifestar desinteresse na realização da audiência de conciliação para que ela não seja marcada, já que o CPC, no artigo 334, § 4o, estabelece que ela só não será realizada se o direito não admitir autocomposição (não é o caso) ou se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual (o que ainda não foi verificado). Caso a parte ré não tenha interesse na audiência de conciliação e se manifeste na forma do artigo 334, § 5o do CPC, defiro desde já o cancelamento da audiência. ARTHUR LACHTER Juiz de Direito Substituto BRASÍLIA/DF”. Argumenta que vem sofrendo restrição indevida de crédito, em razão da negativação operada pela parte agravada (BANCO ITAUCARD S.A.), por dívida de cartão de crédito não quitação. Aduz que o contrato negativado é oriundo de fraude de terceiros pois, nunca manteve relacionamento bancário com a instituição. Requer o deferimento da tutela de urgência recursal para imediata retirada de seu nome dos bancos restritivos de crédito. Ao final, pugna a reforma da decisão. Preparo (ID 42926154 e 4296155). É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro, em parte, a presença de tais requisitos. Há plausibilidade do direito, no tocante à alegação de fraude haja vista que a parte demonstrou ter lavrado boletim de ocorrência noticiando o fato. Não outro foi o entendimento lançado por este Tribunal: Órgão 1a Turma Cível Processo N. Agravo de Instrumento 20090020035017AGI Agravante(s) ANTÔNIA DE SOUSA RAMOS Agravado(s) CARTÃO CREDICARD MASTERCARD S/A ADM CARTÕES CRÉDITO Relator Desembargador FLAVIO ROSTIROLA Acórdão No 364.143 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INSCRIÇÃO. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FUNDADO INDÍCIO DE PRÁTICA ABUSIVA. EFEITOS MORAIS E CREDITÍCIOS. 1. Havendo fundado indício de prática abusiva perpetrada pela CREDICARD, ao arrepio das diretrizes do Código de Defesa do Consumidor e demais normas legais, aliada às cautelas adotadas pela Agravante, que realizou o devido boletim de ocorrência policial; reveste-se o pedido de prova suficiente a autorizar a imediata retirada das anotações referidas. 2. Considerando que a negativação em órgãos de Controle de Crédito macula o bom nome da Agravante e restringe o seu acesso ao crédito, gerando efeitos morais e creditícios, razoável se mostra a concessão da tutela antecipada. 3. Agravo provido para que seja excluído o nome da Agravante dos cadastros de proteção ao crédito em relação à dívida objeto de controvérsia. Nesse aspecto, evidencia-se também o risco de dano grave, a manutenção da restrição, dita indevida, do nome do agravante que enseja restrições de crédito (bloqueio de cartões de crédito e cheque especial) com outras instituições bancárias. Ademais, quanto a tal pleito, não há perigo de irreversibilidade da medida (CPC/15, art. 300, § 3o). Por outro lado, o contraditório ainda não ocorreu, havendo a possibilidade da parte credora comprovar a licitude da cobrança. Por esta razão, utilizando o poder geral de cautela, defiro em parte o pedido de antecipação da tutela recursal, deferir a exclusão do nome da parte agravante no prazo de 24h, após o prévio depósito judicial do valor total da dívida (R$ 6.038,71). Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 9 de fevereiro de 2023